Tribunal: TJES
Processo: 5016689-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016689-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNO CEZAR DOS SANTOS
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016689-26.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MAGNO CEZAR DOS SANTOS

RECORRIDO:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO.APLICATIVO DE TRASPORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida pelo MAGNO CEZAR DOS SANTOS, em face de 99 TÁXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., alegando, em apartada síntese, alega que exerce atividade laborativa, mediante uso do aplicativo da empresa Recorrida, desde 2018. No entanto, em dois momentos específicos, teve que interromper suas atividades, em razão do veículo utilizado ser alugado, e os ganhos obtidos não cobriremos custos associados. Que após retornar à atividade, o Recorrente se deparou com uma situação inesperada e prejudicial. Ao tentar acessar a plataforma do aplicativo da empresa Recorrida, viu que, para seu espanto, encontrava-se com o cadastro bloqueado. E pleiteia pela reativação do cadastro, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo,
JULGO IMPROCEDENTE
os pleitos contidos na inicial.

(3). Em tempo, o requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, para condenar a Recorrida na obrigação de fazer de reativar o cadastro do Recorrente dentro da sua plataforma, bem como no pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(6).

Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada que o bloqueio se deu devido ao não reconhecimento facial da parte Recorrente. Como se infere dos autos, a parte recorrida demonstrou que foi identificado que a parte recorrente enviou uma foto de foto, na qual não foi possível identificar seu rosto, sendo tal argumento provado nos autos, a recorrida mencionou que atitudes como essa são consideradas fraudulentas, pois, não sendo possível verificar sua identificação, pode ser qualquer pessoa atrás do aparelho. O termo contratual entre as partes é possível observar que o usuário do aplicativo pode ser banido por tais violações contratuais. Como bem observado pelo juízo sentenciante, não houve a prática de qualquer ato ilícito por parte da requerida, visto que, repisa-se, o bloqueio da conta do requerente como motorista decorre da liberdade de contratar, razão pela qual ausente os requisitos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

(7). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)